Tribunal: STF
Processo: MS 37941
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ivan Gibin Lacerda impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado acórdão que julgou irregulares as contas apresentadas e o condenou ao ressarcimento de valores autos da Tomada de Contas Especial TC 026.133/2011-3.
    Narra o Impetrante que a tomada de contas em questão refere-se a Convênios celebrados a época que fora Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. E que:
    Nesse ínterim, foram celebrados diversos ajustes com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça (SENASP/MJ), para a materialização do denominado Plano Estratégico de Segurança Pública e Defesa Social do Estado de Mato Grosso do Sul – PESP/MS, dentre os quais os Convênios n. 92, 93 e 95, de 1º de dezembro de 2000, e n. 54, de 31 de agosto de 2001, que permitiriam a implantação do sistema informatizado de tratamento de digitais (AFIS). 
    As contas dos convênios citados foram prestadas, oportunamente, ao órgão convenente. Posteriormente, adveio representação ao Tribunal de Contas da União, distribuída como processo TC-031.017/2008-9, julgada procedente e convertida em Tomada de Contas Especial (TCE) via Acórdão n. 1280/2011-TCU- 2ª Câmara, de 1º de março de 2011 (doc. 2), com determinação para citação do ora impetrante e de outros. 
    Afirma que, não obstante, 9 anos após as supostas irregularidades, o Tribunal de Contas da União o citou para apresentar defesa em tomada de contas.
    Assevera que entre os atos questionados e a citação do requerente transcorreu prazo superior a 9 anos, e que o não reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal pelo impetrado atenta contra a segurança jurídica, da legalidade e da razoável duração do processo. 
    Alega que:
    “A despeito dos inúmeros precedentes deste Excelso Pretório, a autoridade coatora, no presente caso, aplicou o entendimento administrativo reiteradamente repelido pela jurisprudência, em flagrante afronta à legislação aplicável e, inclusive, ao Tema 899 (“prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”) que, embora não vinculante aos órgãos administrativos, porque voltado à realização de filtro à aceitação de recurso extraordinário, traduz uma sistematização clara da compreensão da Suprema Corte acerca da prescrição envolvendo responsabilidade civil e recursos públicos, restando clara a adoção de legislação vinculada ao Direito Administrativo.” (eDOC 1, p.13)
    Formula pedido liminar, de imediata suspensão das decisões do Tribunal de Contas da União, considerando o decurso do tempo, requer: “a concessão de medida liminar inaudita altera pars, válida até o julgamento final, pelas razões expostas e com os doutos complementos do Ministro relator, para o fim de suspender os efeitos do Acórdão n. 2293/2017-TCU-Plenário, do Acórdão n. 405/2021-TCU-Plenário e do Acórdão n. 931/2021-TCUPlenário, todos do Tribunal de Contas da União.” (eDOC 1, p.16).
    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança, declarando as prescrição da pretensão punitiva imposta no Acórdão n. 2293/2017-TCU-Plenário (de tomada de contas especial), mantida no Acórdão n. 405/2021-TCUPlenário (de recurso de reconsideração) e no Acórdão n. 931/2021- TCU-Plenário (de embargos de declaração), lavrados pela autoridade coatora.
    É o relatório. Decido quanto à medida cautelar.
    Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que se demonstre a existência de fundamento relevante, com comprovação de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso concedida apenas ao termo do processo. 
    O ato apontado como coator, neste momento de cognição sumária, revela-se aparentemente contrário ao postulado da segurança jurídica. Isso porque, conforme relatado pela impetrante, o suposto ato causador do dano teria ocorrido em 2001 e, somente decorridos 9 anos, em 21.3.2011, foi o requerente citado a apresentar defesa em procedimento administrativo de tomada de contas. 
    Vale destacar que esta Corte, nos autos do RE 636.886, ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral – Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas – firmou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Na ocasião, consignou o Ministro Alexandre de Moraes:
    “Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. ”
    Quanto a temática da prescrição de ressarcimento ao erário, ressalto trecho do voto vogal por mim proferido na oportunidade do julgamento do tema 899:
    Inicialmente, observo que a matéria relativa ao alcance do art. 37, § 5º, da Constituição Federal já foi analisada por esta Corte nos Temas 666 e 897 da sistemática da repercussão geral. No primeiro o Tribunal assentou a seguinte tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”
     Já no julgamento do Tema 897, foi fixada a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” 
    Naqueles julgamentos, consignei a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário com base nos fundamentos já explicitados. 
    Entretanto, na presente hipótese, há distinção relevante quanto à matéria objeto de discussão: é que discute-se, neste feito, a possibilidade de reconhecimento de prescrição de ação de ressarcimento com esteio em títulos provenientes de Tribunais de Contas, ausente, portanto, título judicial a embasar a ação. 
    Também na oportunidade do julgamento do RE 636886, o Eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes discorre em seu voto quanto ao prazo aplicável:
    Desse modo, entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente.
     Na sustentação oral da Doutora Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, a União traz dados de fato referentes à tramitação dos processos no Tribunal de Contas da União, sugerindo que o acolhimento da tese da prescritibilidade afetará a cobrança de expressivas quantias devidas ao Erário. 
    Em primeiro lugar, cabe ao Tribunal de Contas, em particular, e a todos os agentes políticos, de modo geral, envidar esforços para que haja a redução do tempo dos processos na referida Corte. Penso não ser legítimo o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 
    Em segundo lugar, conforme detalhei no início deste voto, o Direito oferece um caminho, para as objeções suscitadas pela Nobre Procuradora: exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e de dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE. 
    Conquanto não se tenha ainda um título executivo a embasar a pretensão de ressarcimento ao erário, o entendimento adotado pela Corte no citado precedente, no sentido de se prestigiar a segurança jurídica, encontra guarida também neste feito. 
    Ante o exposto, havendo fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, defiro o pedido de liminar, para suspender, relativamente ao impetrante, os efeitos das decisões do processo administrativo de tomada de contas especial TC-026.133/2011-3, em curso no Tribunal de Contas da União, até ulterior decisão de mérito. 
    Intime-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, I, da Lei 12.016/09). 
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09). 
    Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente